Tribunal: TJES
Processo: 0000214-13.2022.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000214-13.2022.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIO FIORIN FIORIO e outros (2)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL:
0000214-13.2022.8.08.0069

APTE/APDO:
BANCO DO BRASIL S/A

APTES/APDOS:
FABIO FIORIN FIORIO E LUCIENE SCARPARO DA SILVA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE IMÓVEL. POSSE DECORRENTE DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADA. SÚMULA 84 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TEMA 872 DO STJ. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO E DOS AUTORES PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por instituição financeira e pelos embargantes contra sentença que, em embargos de terceiro, desconstituiu penhora incidente sobre imóvel adquirido por escritura pública não registrada, reconhecendo a posse legítima dos autores, mas atribuindo-lhes os ônus sucumbenciais em razão da ausência de regularização registral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a desconstituição de penhora com base em posse decorrente de compra e venda de imóvel não registrada e se há fraude à execução; (ii) estabelecer a quem incumbe o pagamento dos ônus sucumbenciais à luz do princípio da causalidade e do Tema 872 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Súmula 84 do STJ admite embargos de terceiro fundados em posse oriunda de compromisso de compra e venda, ainda que ausente o registro imobiliário.

A escritura pública e demais elementos probatórios, como pagamento de tributos e declaração em imposto de renda, comprovam a aquisição e a posse legítima do imóvel pelos embargantes.

A anterioridade da aquisição do bem em relação à dívida executada afasta a configuração de fraude contra credores ou à execução.

A ausência de registro não impede a proteção possessória em sede de embargos de terceiro, cujo objeto é resguardar a posse e não necessariamente a propriedade formal.

Nos termos do Tema 872 do STJ, a distribuição dos ônus sucumbenciais observa o princípio da causalidade, devendo recair sobre quem deu causa à resistência indevida.

A partir do momento em que o embargado tem ciência inequívoca da posse legítima do terceiro e, ainda assim, resiste à desconstituição da penhora, assume a responsabilidade pelos encargos sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Banco do Brasil desprovido e recurso dos embargantes provido.

Tese de julgamento
: 1. É admissível a desconstituição de penhora em embargos de terceiro com base na posse decorrente de compra e venda de imóvel não registrada. 2. A anterioridade da aquisição do bem afasta a fraude à execução na ausência de prova de má-fé. 3. Nos embargos de terceiro, os ônus sucumbenciais devem observar o princípio da causalidade, recaindo sobre o embargado que resiste injustificadamente após ciência da posse legítima.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 82, §2º, 85, 86 e 674; CC, arts. 1.245 e 1.246; Lei nº 6.015/73, art. 172.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 84; STJ, Tema 872; TJES, Apelação Cível nº 0001725-76.2021.8.08.0038, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira; TJES, Apelação Cível nº 5006162-24.2024.8.08.0021, Rel. Des. Aldary Nunes Junior.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos e dar provimento apenas ao interposto pelos embargantes, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL:
0000214-13.2022.8.08.0069

APTE/APDO:
BANCO DO BRASIL S/A

APTES/APDOS:
FABIO FIORIN FIORIO E LUCIENE SCARPARO DA SILVA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares. Tratam-se de apelações cíveis interpostas por
Fabio Fiorin Fiorio/Luciene Scarparo da Silva e Banco do Brasil S/A
, inconformados com a r. sentença (Id nº 13404940), que julgou procedente os pedidos autorais para desconstituir as constrições oriundas do processo de execução nº 0000074-52.2017.8.08 0069 no imóvel matrícula n.º 04.335 do Cartório de Registro de Imóveis de Marataízes/ES, bem como condenou a parte autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

A priori, o magistrado reconheceu que a cópia da escritura pública de compra e venda acostada aos autos evidencia a data da aquisição do imóvel pelos autores, qual seja, 09 de junho de 2008. Destacou, ainda, que não houve a efetiva transferência do bem junto ao registro imobiliário competente, razão pela qual não se poderia exigir a comprovação de recolhimento ITBI.

Em seguida, pontuou que, embora o responsável tributário constante seja pessoa diversa, no caso o proprietário anterior aquele que vendeu o bem para os embargantes, tal circunstância não infirma, por si só, a aquisição do bem pelos autores, especialmente diante dos elementos que indicam o pagamento de encargos relacionados e a declaração em imposto de renda.

Diante de tais conclusões, julgou procedente o pedido autoral, para desconstituir as constrições incidentes sobre o bem descrito na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito.

Em arremate, a despeito da procedência do pedido, entendeu que os embargantes deram causa à instauração da demanda, ante sua inércia em promover a regularização registral do imóvel, razão pela qual os condenou ao pagamento das verbas de sucumbência.

Insurge-se, então, o apelo do Banco do Brasil (Id nº 13404943), onde defende a inexistência de prova formal da efetiva transmissão da propriedade, diante da ausência de registro do título aquisitivo, bem como arguindo a ocorrência de fraude contra credores ou à execução.

Na sequência, os autores interpuseram recurso de apelação, limitando-se à forma de fixação dos ônus sucumbenciais. Alega que, não obstante reconhecida na sentença a procedência do pedido principal, não observou corretamente os parâmetros legais aplicáveis à distribuição da sucumbência, em especial à luz do entendimento consolidado no Tema 872 do STJ.

Inicialmente, destaca-se a incidência da Súmula 84 do STJ, segundo a qual:
“É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro.”
.

No caso em exame, comprovou-se a celebração do negócio jurídico de compra e venda, corroborada pela escritura pública e por outros elementos como o pagamento de tributos incidentes sobre o bem e sua declaração em Imposto de Renda pelos adquirentes.

Não bastasse, o lapso temporal entre a compra do imóvel e a dívida contraída junto à instituição financeira afasta a configuração de fraude contra credores ou à execução, uma vez que a Escritura Pública comprova a aquisição do imóvel em 09 de junho de 2008, ou seja, em momento significativamente anterior à Cédula de Crédito Bancária que embasa a execução principal, datada do ano de 2015. A ação de execução de título extrajudicial que foi ajuizada em 2017, o que demonstra, portanto, a inexistência de qualquer intuito fraudulento por parte dos adquirentes.

No que concerne à distribuição dos ônus sucumbenciais, de rigor a observância do entendimento firmado pelo STJ no Tema 872:

"Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais.
Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro."

No caso concreto, embora não realizada a regularização registral por parte dos adquirentes, o embargado apresentou Contestação (Id nº 13404629), mesmo diante de elementos suficientes que demonstravam a anterioridade da aquisição do imóvel e a posse legítima exercida pelos embargantes.

Assim, a partir do momento em que teve ciência inequívoca da transferência do bem e, ainda assim, optou por resistir à pretensão dos embargantes, caracterizada esta a sua responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, nos termos do entendimento consolidado pelo STJ no referido Tema.

Não é outro o entendimento deste E. Tribunal quanto ao tema:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DA PENA DE MULTA CIVIL. PENHORA DE IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DA INCORPORADORA, MAS CUJA POSSE FOI TRANSFERIDA PARA O EXECUTADO . EMBARGOS DE TERCEIRO. NOVA CESSÃO DA POSSE DO IMÓVEL CONSTRITO PARA A APELANTE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DO BEM, SEM AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. ELEMENTO PROBATÓRIO IDÔNEO E SUFICIENTE . SÚMULA Nº 84 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL NOS EMBARGOS DE TERCEIRO. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL, MAS MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL É ISENTO DO PAGAMENTO DESTAS VERBAS . RECURSO PROVIDO. 1) A penhora é ato de constrição que tem por escopo individualizar os bens do patrimônio do devedor que ficarão afetados ao pagamento do débito, e que serão executados oportunamente, sendo ato fundamental de toda e qualquer execução por quantia quando não há pagamento voluntário, sem o qual não se pode alcançar a satisfação do credor. Entretanto, a referida medida constritiva somente pode ser implementada em face do patrimônio da pessoa que integra a lide ou, ao menos, que seja responsável pela dívida do devedor, uma vez que sempre deve ter a oportunidade de se manifestar previamente ou efetuar o pagamento voluntário do débito de forma menos onerosa. Caso equivocadamente seja efetuada a penhora de bem pertencente a terceiro não integrante da lide ou de pessoa não responsável pela dívida do devedor, a ação incidental dos embargos de terceiro constitui o meio defensivo contra atos judiciais que gerem medida constritiva dos bens daqueles, na forma do art . 674, caput, do Código de Processo Civil. Os embargos de terceiro possuem, portanto, cognição limitada ao afastamento da constrição incidente sobre bem de terceiro alheio ao processo executivo, seja na condição “de proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor” (art. 674, § 1º, do CPC/2015). 2) Muito embora a informação prestada pela incorporada a respeito da alienação do imóvel penhorado para o executado tenha sido suficiente para o juízo a quo implementar a constrição aqui questionada para satisfazer o crédito formado no título judicial, contraditoriamente aquele mesmo juízo da execução afastou a comprovação da posse do bem constrito pela terceira apelante com base na apresentação de contrato de compra e venda do terreno, sob o fundamento que seria necessária a comprovação da transferência formal do imóvel, nos termos dos arts . 108, 221, 1.227 e 1.245, todos do Código Civil. 3) Ao interpretar o art . 677, caput, do Código de Processo Civil, que impõe o ônus ao embargante de fazer “prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas”, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o seu posicionamento a respeito da matéria na Súmula nº 84, a qual orienta que “É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro”.
4) A sentença objurgada foi integralmente fundamentada na inexistência de comprovação da transferência do domínio do imóvel constrito entre o executado e a apelante, todavia os presentes embargos de terceiros objetivam proteger a posse exercida sobre o bem pela recorrente, e não o direito de propriedade, justamente porque não foi possível realizar o registro formal de sua aquisição em virtude de ainda estar em nome da incorporadora, de forma que, em harmonia com a jurisprudência vinculante do Tribunal da Cidadania o contrato de compra e venda do terreno penhorado, que reflete na realidade a cessão da sua posse, deve ser considerada prova suficiente e idônea para reconhecer o direito da apelante afastar a constrição nele lançada e, com isso, evitar o seu leilão.
5) A impossibilidade de reconhecer, nesta ocasião, a fraude à execução que obstaria o acolhimento da pretensão formulada nestes embargos de terceiros está em consonância com o art. 792 do Código de Processo Civil e a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula nº 375, a qual dispõe que “O reconhecimento de fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova da má-fé do terceiro adquirente” .
6) Atento à orientação vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula nº 303 e no Tema Repetitivo nº 872 e considerando que o parquet embargado insistiu em defender a manutenção da constrição sobre o bem mesmo após ter ciência da cessão de sua posse do executado para a apelante, apresentando contrarrazões ao apelo interposto pela embargante argumentando que a penhora deveria ser preservada porque somente o registro do título aquisitivo no Cartório de Imóveis transferiria a propriedade, deve arcar o Ministério Público Estadual embargado com os encargos sucumbenciais, todavia está isento de realizar seu pagamento. 7) Recurso provido.
(
TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00017257620218080038, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA SOBRE IMÓVEL – TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE – INEXISTÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO – REGULARIDADE DO REGISTRO IMOBILIÁRIO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA DO EMBARGADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com o princípio da causalidade, a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais deve ser atribuída à parte que deu causa à demanda, consoante disposto nos artigos 82, § 2º, 85 e 86 do Código de Processo Civil. 2 . O registro público da transferência de propriedade imobiliária, em conformidade com os arts. 1.245 e 1.246 do Código Civil e o art . 172 da Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.015/73), confere ao ato jurídico eficácia erga omnes, de modo a afastar a alegação de desconhecimento pelo exequente, impondo-lhe o dever de diligência ao verificar a situação registral antes de indicar o bem à penhora.
3. Em conformidade com o entendimento fixado no julgamento do Tema Repetitivo nº 872 do Superior Tribunal de Justiça, o ônus sucumbencial em embargos de terceiro recai sobre o embargado que, mesmo ciente da transferência legítima do bem, apresenta resistência injustificada à desconstituição da constrição judicial .
4. Recurso de apelação desprovido. Majoração dos honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50061622420248080021, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível)

Por todo o exposto, conheço de recursos e, no mérito: a)
nego provimento
ao interposto pelo Banco do Brasil S/A; b)
dou provimento
ao manejado pelos embargantes, de forma a manter a sentença quanto à desconstituição das constrições do imóvel, reformando-a, contudo, no que se refere ao pagamento das verbas sucumbenciais, invertendo os ônus da sucumbência de modo a condenar o a instituição financeira embargada nas verbas de sucumbência arbitradas.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso interposto por Banco do Brasil S. A. e para dar provimento ao apelo interposto por Fabio Fiorin Fiorio e Luciene Scarparo da Silva.